Tribunal: STF
Processo: HC 87163
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
Decisão singular que dá provimento ao recurso,
alterando a classificação da conduta, a partir de um juízo de mérito
 da causa, viola o princípio da colegialidade, nos termos da Lei nº
8.038/90 e do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Habeas corpus deferido.